Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001143-26.2020.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARIA ROSA DE ARAUJO SANTOS
Recorrido: FERNANDA TOMAZ MENDES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 12 de dezembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONEXÃO DE DEMANDAS. VEÍCULO NA PISTA DA DIREITA EXCLUSIVA PARA ÔNIBUS. TRÁFEGO FORA DO PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE. VIA COM DIVERSAS PISTAS. CONVERSÃO À DIREITA. COLISÃO LATERAL. VEÍCULO DA FAIXA À DIREITA QUE SEGUIA EM SENTIDO RETO. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS PROVIDOS. DANOS MORAIS NÃO PROVIDOS. INAPLICABILIDADE DE MULTA DE 2%. AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTELATÓRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO A RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a demandante deveria ter se certificado das condições da pista antes de realizar a conversão à esquerda.
2. O condutor de veículo deve se atentar as sinalizações horizontais e verticais ao trafegar pelas vias públicas.
3. A recorrente trafegava em pista que permite a conversão à direita, ou ainda, a continuidade em linha reta na via pública. De outro lado, a parte recorrida, trafegava em faixa exclusiva para ônibus, em horário para uso geral, contudo, em razão do cruzamento, conforme placa de trânsito, a utilização da via escolhida pela condutora determinava a obrigatoriedade de conversão à direita.
4. No que se refere à aplicação da multa de 2%, ante o caráter protelatório de embargos declaratórios opostos, entendo que não restaram evidenciados os requisitos necessários à aplicabilidade dessa multa, posto que se trata de mero exercício de direito a recurso.
5. Deve ser acolhida a questão de ordem para anular o julgamento anterior proferido em 13/03/2022 e para determinar a conexão da presente demanda com a demanda 1021624-44.2019.8.11.0001.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001143-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE ARAUJO SANTOS - CPF: 630.512.811-15 (RECORRENTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (RECORRIDO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023